Tribunal: TJSP
Processo: 2182668-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. Encaminhamento de ofício ao INSS – Admissibilidade, porém, inviável desde logo, se determinar o percentual do salário, vencimentos ou proventos do agravado sobre o qual deva incidir constrição, na medida em que tal análise deve ser feita caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. Encaminhamento de ofício ao INSS – Admissibilidade, porém, inviável desde logo, se determinar o percentual do salário, vencimentos ou proventos do agravado sobre o qual deva incidir constrição, na medida em que tal análise deve ser feita caso a caso, a fim de serem resguardadas as verbas imprescindíveis à manutenção do devedor e dependentes.
Agravo provido em parte.